Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-76.2019.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000648-76.2019.8.11.0078
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
APELADO: MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público Estadual, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Sapezal, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer de no 1000648-76.2019.8.11.0078, que julgou improcedente o pedido inicial, ante a ausência de urgência e a não demonstração da negativa do poder público em realizar o procedimento vindicado.
Irresignado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, aduzindo que o parecer do NAT não pode se sobrepor a prescrição médica, tampouco, deixou claro e evidente o prazo que se entendeu por razoável para a realização da cirurgia.
Ao final pugna pela reforma da sentença, para que seja disponibilizada a cirurgia.
As contrarrazões (id. 40919457).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo (id. 42154966).
É o relatório.
Decido.
O recurso visa à reforma da sentença, que julgou improcedente o pedido de realização de cirurgia.
Consta dos autos, que em decorrência de um trauma no joelho esquerdo, o Apelante apresentou quadro de lesão meniscal (lateral), necessitando com urgência, de cirurgia de artroscopia do joelho esquerdo, sob o risco de sequelas e perda da qualidade de vida,
O Juízo monocrático ao analisar o feito, indeferiu a liminar e posteriormente, julgou improcedente o pedido, sob os seguintes fundamentos:
[...]A parte autora alega a necessidade de tratamento cirúrgico por artroscopia, diante do diagnóstico de “Lesão meniscal do joelho esquerdo, menisco lateral CID M 232. Contudo, nada há nos autos que demonstre a razão da urgência do referido procedimento. Isso porque nenhum documento juntado com a inicial mencionou tal urgência. O laudo expedido pelo NAT também concluiu que não ficou claro a urgência do caso. Saliente-se que não se nega, nesta decisão, os males que afligem a substituída ou o seu direito referente à realização do procedimento indicado. O que se discute é, na verdade, a urgência na realização do procedimento, a autorizar a intervenção do Judiciário. Assim, não comprovada a urgência, bem como não demonstrada a negativa do poder público em conceder atendimento médico, necessário a improcedência do pedido. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial e assim o faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas.” (sem destaque no original).
Assim, a sentença objurgada merece ser reformada, ante a previsão contida nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, quanto a tutela do direito à vida e ao acesso à saúde:
“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Art. 198 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; I
I - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da comunidade.
§ 1o - O sistema único de saúde será financiado, nos termos do Art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.”
Quanto ao atendimento integral dos cidadãos hipossuficientes através dos serviços públicos de saúde, posicionou-se esta Corte:
“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS – NECESSIDADE COMPROVADA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - BLOQUEIO ON LINE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). Admite-se o bloqueio online das contas públicas, desde que esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da medida de urgência. (...) ” (N.U 0050807-93.2015.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – UTI PEDIÁTRICA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, dispensação de medicamentos necessários ao cidadão, ao qual deve o gestor prestar, incondicional e irrestrita, atenção (CRF, art. 196).” (N.U 0005173-32.2015.8.11.0055, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 27/06/2017)
O direito tutelado está amparado também através da Lei Orgânica da Saúde no 8080/90 - que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde:
“Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
§ 1o O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. (...)
Art. 9o A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:
(...)
II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva secretaria de saúde ou órgão equivalente; e
III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;”
Assim, a negativa do procedimento cirúrgico indicado ao caso concreto, implicaria em lesão ao direito constitucional do Requerente de acesso à saúde e à dignidade humana, consagrado na Constituição Federal.
No caso em apreço, presume-se ser pessoa hipossuficiente, uma vez que representada pelo Ministério Público, e esta devidamente regulado pelo SUS, conforme relação de documentos contidas no id.40918976.
Ademais, o parecer do NAT, concluiu que não há urgência, mas, o procedimento é imprescindível, para a qualidade de vida, pois o paciente é acometido de dor e limitação funcional e a demora poderá ocasionar atrofia muscular, in verbis:
II – CONCLUSÕES:
1- Quanto à doença alegada: o requerente é portador do agravo alegado de acordo com o relatório médico.
2- 2- Quanto à necessidade da realização do procedimento: Há necessidade da realização do procedimento solicitado para o reparo da lesão
3- 3- Quanto ao pedido: há pertinência na solicitação. O procedimento pleiteado tem cobertura pelo SUS.. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO/NAT 4- Quanto à urgência do procedimento: não há urgência; não há risco de vida; pode haver risco de perda de oportunidade e sequelas mais graves caso o procedimento demore muito tempo a ser realizado, tendo em vista a limitação funcional e a dor que acometem o paciente, com possível atrofia muscular. Recomenda-se: que o procedimento seja realizado dentro de um prazo razoável, não superior a 90 (seis) meses, a fim de se evitar consequências e sequelas definitivas.
Assim, restaram preenchidos os requisitos necessários, para a concessão da cirurgia pleiteada, conforme previstos no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, primeira seção, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).
Diante das considerações, DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Ministério Publico Estadual, para que seja disponibilizado a cirurgia vindicada, com fulcro no artigo 932, do CPC.
Intime-se.
Cumpra-se
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP.
Relatora.